Tribunal: TJSP
Processo: 2155330-58.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Habeas Corpus – Paciente definitivamente condenado por tráfico de entorpecentes – Pretensão de reconhecimento de nulidade em sua condenação – Via eleita inadequada – Questão a ser discutida em sede de Revisão Criminal – Writ se volta contra ato praticado neste E. Tribunal de Justiça – O habeas corpus não se presta a corrigir constrangimento ilegal eventualmente praticado nesta mesma

Ementa:
Habeas Corpus – Paciente definitivamente condenado por tráfico de entorpecentes – Pretensão de reconhecimento de nulidade em sua condenação – Via eleita inadequada – Questão a ser discutida em sede de Revisão Criminal – Writ se volta contra ato praticado neste E. Tribunal de Justiça – O habeas corpus não se presta a corrigir constrangimento ilegal eventualmente praticado nesta mesma Instância
A transferência ou manutenção do Paciente em instituição prisional que devem se subordinar aos interesses públicos, tais como política da Administração Penitenciária – Pedido de transferência que não foi formulado perante o MM. Juízo das Execuções Criminais – Supressão de Instância.
Impetração não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612781
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2155330-58.2020.8.26.0000, da Comarca de Botucatu, em que é paciente TIAGO DE
CAMPOS SIQUEIRA e Impetrante LETICIA MABEL SALVADOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram da
impetração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155330-58.2020.8.26.0000 -Voto no 11.292
2
Voto no 11.292
Habeas Corpus no 2155330-58.2020.8.26.0000
Comarca: Botucatu 2a Vara Criminal
Impetrante: Leticia Mabel Salvador (OAB/SP no 285.287)
Paciente: Tiago de Campos Siqueira
Habeas Corpus Paciente definitivamente condenado por tráfico
de entorpecentes Pretensão de reconhecimento de nulidade em
sua condenação Via eleita inadequada Questão a ser discutida
em sede de Revisão Criminal Writ se volta contra ato praticado
neste E. Tribunal de Justiça O habeas corpus não se presta a
corrigir constrangimento ilegal eventualmente praticado nesta
mesma Instância
A transferência ou manutenção do Paciente em instituição
prisional que devem se subordinar aos interesses públicos, tais
como política da Administração Penitenciária
Pedido de
transferência que não foi formulado perante o MM. Juízo das
Execuções Criminais Supressão de Instância.
Impetração não conhecida.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado sob a alegação de que
o Paciente, em cumprimento de pena de 05 anos de reclusão, em regime fechado, pela
prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, sofre constrangimento
ilegal. Menciona a Impetrante, em apertada síntese, que o Paciente foi condenado em 1a
instancia, confirmado o édito em 2a instancia, negado provimento aos embargos de
declaração e seu recurso especial não foi admitido, contudo, o Paciente afirma até a
presente data que a droga apreendida não lhe pertencia. Defende-se que a inexistência de
mandado de busca e apreensão e ausência de autorização para o ingresso dos policiais no
imóvel feriu formalidades do Código de Processo Penal e, por consequência, as provas
obtidas são ilegais, o que acarretou o cerceamento de defesa e inobservância do devido
processo legal.
Requer, assim, a concessão da ordem para que seja 'revogada'
a prisão do Paciente, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor.
Subsidiariamente, pugna pela transferência do Paciente para o Centro de Ressocialização
de Avaré-SP., uma vez que almeja estudar e trabalhar (fls. 01/09).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155330-58.2020.8.26.0000 -Voto no 11.292
3
A liminar foi indeferida (fls. 11/12).
Foi formulado 'pedido de reconsideração' da r. decisão
liminar, a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (fls. 19/20).
Foram dispensadas as informações.
A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo não
conhecimento da impetração (fls. 74/75).
É o relatório.
Consta dos autos que o Paciente foi condenado ao
cumprimento de 05 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime
previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06.
Após o julgamento do recurso de apelação aos 30/01/2020,
dos embargos declaratórios aos 05/03/2020, bem como da não admissão do recurso
especial aos 24/06/2020, foi certificado o trânsito em julgado da condenação
(14/07/2020).
Com efeito, registra-se que a impugnação da Impetrante
relativa à 'condenação ilegal' do acusado ora Paciente não deve ser apreciada nesta via
estreita.
O habeas corpus tem sido utilizado indiscriminadamente,
embora se trate de medida estreita que não se presta a substituir recurso adequado, no caso,
a revisão criminal, com previsão no art. 621 e seguintes do Código de Processo Penal.
Nesse sentido, já se decidiu neste E. Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155330-58.2020.8.26.0000 -Voto no 11.292
4
“Habeas Corpus. Paciente condenado, por sentença
transitada em julgado, como incurso no art. 14, da Lei no
6.368/76.
Alegação
de
inocência
do
acusado,
não
observância do contraditório e da ampla defesa e utilização
de provas ilícitas. Inadequação da via eleita. Habeas corpus
que não se afigura como meio idôneo para análise da
questão, sendo a Revisão Criminal a forma adequada de
desconstituição de decisão condenatória transitada em
julgado, nos termos do art. 621 do Código de Processo
Penal.
Writ
não
conhecido.”
(HC
no
2105056-06.2017.8.26.0000, Relator Desembargador Sérgio
Coelho, j. 27/07/2017) (Destaquei).
“Habeas Corpus - Alteração de condenação imposta por
venerando
acórdão
já
transitado
em
julgado
-
Impossibilidade de se discutir pela presente via impetrada a
alteração ou nulidade pretendida, o que poderá ser objeto de
recurso apropriado, qual seja, a revisão criminal -Ordem
não conhecida.” (HC no 0015934-81.2012.8.26.0000, Relator
Desembargador Pedro Menin, j. 08/05/2012) (Destaquei).
Da mesma forma entendeu o C. Supremo Tribunal Federal no
julgamento do Habeas Corpus no 98.206/DF, ocasião em que se assentou que “o habeas
corpus não faz às vezes de revisão criminal, pressupondo a prática de ato de constrição à
margem da ordem jurídica e a alcançar, na via direta ou indireta, a liberdade de ir e vir
do cidadão, devendo as premissas fáticas surgirem dos pronunciamentos judiciais
contrários à defesa” (STF, HC 98206-DF, 1a T., relator Ministro Marco Aurélio, j.
11/05/2010).
Ademais, a rigor, o presente writ se volta precipuamente
contra atos praticados neste E. Tribunal de Justiça (julgamento do recurso de apelação, dos
embargos declaratórios e não admissão do recurso especial), outra razão pela qual a via
eleita não configura meio idôneo à apreciação da matéria cujo deslinde se pretende, uma
vez que o presente writ não se presta a corrigir constrangimento ilegal eventualmente
praticado nesta Instância.
No mais, s.m.j, o pleito de transferência do ora Paciente de
estabelecimento prisional sequer foi formulado perante a Autoridade competente, no caso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155330-58.2020.8.26.0000 -Voto no 11.292
5
o MM. Juízo das Execuções Criminais, de modo que sua análise aqui configuraria a
indevida supressão de Instância.
E ainda que assim não fosse, a transferência ou manutenção
do Paciente em estabelecimento prisional não constitui direito subjetivo, sendo que está
sujeita às regras de segurança e interesse públicos, à política de Administração
Penitenciária, à segurança das instituições penais, etc.
Tais questões são de cunho efetivamente administrativo, não
cabendo análise por meio desta via.
Neste sentido é o entendimento desta C. Câmara:
Habeas-Corpus
Execuções Criminais
Paciente que
cumpre pena no regime semiaberto pleiteia transferência para
a Comarca de Ponta Porã/MS, para ficar próximo à família -
Impossibilidade O remédio heroico não é o instrumento
adequado para análise de requerimento desta natureza

Eventual inconformismo deve ser alegado no juízo
competente Ordem não conhecida.
(TJSP; Habeas Corpus 2207527-92.2017.8.26.0000; Relator
(a): Sérgio Ribas; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade
Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM 5a RAJ; Data do Julgamento: 01/02/2018; Data de
Registro: 02/02/2018).
Habeas Corpus Execução Penal Insurgência contra decisão
que indeferiu pedido de transferência de estabelecimento
prisional - Inadmissibilidade da via eleita - Os incidentes de
execução
penal
desafiam
recurso
específico
à
sua
impugnação, o de Agravo em Execução (art. 197, LEP), não
se prestando o remédio heroico, por evidente inadequação
processual, como sucedâneo dessa via recursal, pelo que
exsurge imperioso o não conhecimento do mandamus.
Precedentes.
Habeas
corpus
não
conhecido,
com
recomendação. (TJSP;
Habeas
Corpus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155330-58.2020.8.26.0000 -Voto no 11.292
6
0015432-74.2014.8.26.0000; Relator (a): Moreira da Silva;
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Criminal; Foro de
Araçatuba - 1a Vara das Execuções Criminais e Anexo do
Júri; Data do Julgamento: 22/05/2014; Data de Registro:
26/05/2014).
Assim, o writ não deve ser conhecido.
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço da impetração.
Ely Amioka
Relatora